Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-06.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Inexistência de bens penhoráveis. Extinção prematura do processo. Descabimento. Necessidade de suspensão da execução. Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença sob o fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. A ausência de bens penhoráveis não configura falta de pressuposto processual ou de interesse de agir, razão pela qual não autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.
4. O art. 921, III, do CPC prevê que, não localizados bens expropriáveis, o feito deve ser suspenso. A norma busca equilibrar a efetividade da execução com a racionalidade procedimental, prevenindo diligências inúteis e evitando enriquecimento indevido do devedor.
5. O interesse processual da exequente permanece íntegro, uma vez que não satisfeita a obrigação, subsistindo a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. O correto tratamento processual, diante da inexistência de bens expropriáveis, é a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 2o, do CPC.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 485, IV e VI; 921, III, §§ 1o e 2o; 924. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1950206, Apelação Cível 0700454-58.2023.8.07.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 10/12/2024; Acórdão 2004682, Apelação Cível 0704899-22.2023.8.07.0002, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 17.06.2025).